Tribunal: TJMT
Processo: 1013651-02.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013651-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]

RELATORA:
EXMA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 45.200.711/0001-48 (AGRAVANTE), LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES - CPF: 366.822.339-49 (AGRAVADO), FABIO ZANDONADE - CPF: 654.772.001-20 (AGRAVADO), JOAO BOSCO ZANDONADE - CPF: 069.841.638-46 (AGRAVADO), VENTO NORTE AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 32.197.260/0001-95 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), FABIO ZANDONADE - CPF: 654.772.001-20 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO ZANDONADE - CPF: 069.841.638-46 (AGRAVANTE), LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES - CPF: 366.822.339-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), VENTO NORTE AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 32.197.260/0001-95 (AGRAVANTE), COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 45.200.711/0001-48 (AGRAVADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A RELATORA QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - LEI 9.514/97 – LIMINAR DEFERIDA – BEM ADJUDICADO PELO CREDOR – ALIENAÇÃO A TERCEIROS – POSSE INDIRETA DO CREDOR – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELO ADQUIRENTE – LIMINAR REVOGADA – DETERMINAÇÃO PARA O ADQUIRENTE INGRESSE NA ÁREA. Recurso conhecido e provido por maioria, nos termos do voto do segundo vogal, vencida a Relatora. Relatora Desembargador NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. Redator Designado. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. Nos termos do que consagra o artigo 30 da Lei 8 9.514/97, a ação cabível em sede de contrato de alienação fiduciária em face do inadimplemento do devedor é a ação de reintegração de posse. Não se aplica no caso os requisitos dos interditos possessórios estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Esta ação é estendida/admitida também ao terceiro que adquiriu o bem já que o credor quando recebe o bem, por força do contrato guarnecido com alienação fiduciária, tem o domínio e a posse indireta e, neste viés, o devedor fiduciário possui tão somente a posse direta condicionada ao regular cumprimento do contrato, possibilitando, dessa forma, como sucessor/adquirente do credor, o ajuizamento da ação de reintegração de posse que lhe foi transferida.

2.

O fato de o devedor, posteriormente, ingressar com ação de anulação do leilão do bem guarnecido com alienação fiduciária em favor do credor, simples alegação de nulidade de notificação não é argumento hábil a concessão de liminar. Entre o direito real, oponível ‘erga omnes’, tendo o adquirente já registrado o imóvel em seu nome, sendo proprietário do bem, a rigor do artigo 1.245 do CC e mera alegação de nulidade das intimações, nos exatos termos do determinado pelo artigo 30 da Lei 9.514/97, prevalece a primeira situação e, desta forma, deve ser revogada liminar que concedeu efeito suspensivo na ação de nulidade de leilão, reintegrando-o o adquirente no imóvel que é objeto da ação de reintegração de posse proposta por este, sobretudo porque, no caso, não reside nenhum resquício aquisição de má fé.

3. Revoga-se liminar concedida pelo magistrado de piso, ao alvedrio do que estabelece o comando legal que define expressamente a questão, reintegração da posse em favor do adquirente, com concessão de prazo de 60 dias para desocupação. Eventuais entraves existentes em relação ao Estatuto da Terra escapam de pronunciamento em grau recursal e, a tempo, forma, modo, deverá ser equacionado em primeiro grau de jurisdição, com os recursos necessários, sob pena de supressão de instância.

RELATÓRIO

EXMA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos nº º 1013868-97.2023.8.11.0015 - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO SUCESSIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL E DESPEJO C/C PEDIDO SUCESSIVO INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE OU IMISSÃO DE POSSE
, que indeferiu a tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do Caderno Processual Civil.

Alega que ter arrematado, em 17 de janeiro de 2022, “o Imóvel Rural denominado Fazenda Azul - Parte B, sob matrícula 57.890, do Registro de Imóveis de Sinop MT, o qual estava sendo leiloado pela Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, em processo regido pela Lei de Alienação Fiduciária (Lei 9.514/97). 3. O mencionado imóvel está situado no município de Santa Carmem/MT, com área de lavoura plantada de 375 hectares e área total de 950,0795 hectares, e foi arrematado pelo valor de R$ 12.286.245,00 (doze milhões, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais), conforme Carta de Arrematação que se acosta” (id. 117462600 - Pág. 2).

Salienta que efetuada “e concretizada de forma perfeita a arrematação, obteve-se a notícia de que o imóvel estava sendo arrendado pelos antigos proprietários, os Srs. João Bosco Zandonade e Fábio Zandonade, 2º e 3º Réus, em favor do 1º Réu, o Sr. Luiz Aparecido Quiroga Rodrigues. 5. E assim foi feito, de modo que inicialmente a Colli efetuou o manejo florestal da fazenda, o que foi confirmado in loco pelos presentes patronos em vistoria feita junto a mata ciliar do imóvel, que estavam todas identificadas pelos órgãos ambientais responsáveis” (id. 117462600 - Pág. 2/3).

Afirma que diante “da obrigação legal de haver a desocupação voluntária da área, o Réu foi notificado na data de 21/01/2022, a fim de que desocupasse o imóvel dentro do período de 60 dias. Porém, para a surpresa da Autora, o Sr. Luiz Quiroga apresentou infundada resistência sob a frágil alegação de que não teria participado do procedimento de alienação fiduciária e que por isto não poderia desocupar a área, tampouco pagar o aluguel da terra ao novo proprietário” (id. 117462600 - Pág. 4).

Ressalta ter “conseguido ingressar na fazenda e dar início ao plano de manejo florestal, a partir de março de 2022 o 1º Réu passou a adotar postura hostil e orientou os funcionários e prepostos da fazenda que não permitissem mais o acesso da área pela parte Autora, conforme se comprova pelo áudio em anexo emitido por um arrendatário que tinha interesse em arrendar a área e optou por desistir ante as ameaças do 1º Réu, além do áudio enviado pela empresa contratado para fazer o plano de manejo” (id. 117462600 - Pág. 4).

Discorre que em “razão da impossibilidade de reaver a posse do imóvel legitimamente arrematado, a Colli ajuizou em 05 de abril de 2022 a Ação Indenizatória c/c Imissão de Posse, autos nº 1005940-32.2022.8.11.0015, distribuída na 4ª Vara Cível de Sinop. 10. Naquela ação, era requerida a imissão de posse por conta da conduta do ora Réu. Todavia, em razão da ausência de conhecimento integral dos fatos, inclusive sequer a matrícula atualizada com a transferência da propriedade havia sido juntada, deverá ocorrer a continência entre as duas ações (art. 56, CPC1 ), vez que neste feito se pretende discutir teses com causa de pedir e pedidos mais amplos, devendo a discussão prosseguir nesta ação. 11. Em contrapartida ao aforamento da ação de imissão de posse, em 06 de setembro de 2022 também foi ajuizada pelo 2º Réu Sr. Fábio Zandonade a Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecedente, autos nº 1015306- 95.2022.8.11.0015, em desfavor da Autora e da Japuira Fundo de Investimentos, cujo objetivo é anular o procedimento de consolidação da propriedade e leilão do imóvel por supostos vícios durante o processo de alienação fiduciária (...)13. Infelizmente, como naqueles autos foi juntada a matrícula desatualizada do imóvel, naqueles autos foi concedida inicialmente a medida liminar no sentido de que parte requerida se abstivesse de efetuar a transferência da propriedade e posse do imóvel a terceiros, até ulterior deliberação” (id. 117462600 - Pág. 4/5).

Menciona, ainda, “fatos importantíssimos, de impar relevância forem negligenciados e ocultados, não vindo à lume deste Juízo, que certamente alterarão o convencimento do Douto Magistrado: trata-se da relação espúria e escusa da família Quiroga e Zandonade. 15. Como se observa das alegações ofertadas na defesa da imissão de posse, bem como na ação anulatória promovida por Fábio Zandonade, a relação das partes supostamente se daria da seguinte forma. 16. João Bosco Zandonade e Fábio Zandonade seriam os proprietários do imóvel de matrícula nº 57.889 e teriam arrendado a área à Luiz Aparecido Quiroga por meio do Instrumento Particular de Arrendamento Rural em 30 de agosto de 2017, pelo prazo de 3 (três) anos. 17. Inobstante o vencimento do contrato original, por meio de um “contrato verbal” que teria mais 8 (oito) anos de vigência, o Sr. Luiz Quiroga de forma pessoal “e por meio da empresa agropecuária, Vento Norte Agropastoril Ltda., inscrita no CNPJ (MF) sob nº 32.197.260/0001-95, desenvolveria atividade agrícola na área por meio da relação de arrendamento” (narrativa da contestação da Ação Indenizatória c/c Imissão de Posse, autos nº 1005940-32.2022.8.11.0015). 18. Assim, a desejada imissão/reintegração de posse não poderia ser aventada frente ao Sr. Luiz, vez que pelas disposições da legislação agrária, dever-se-ia dar continuidade a relação de arrendamento, conforme art. 92 do Estatuto da Terra. 19. O que se extrai das alegações contidas na contestação da ação de imissão de pose cumulada com as afirmações narradas na ação anulatória é a ideia de que o Sr. Luiz Quiroga seria um terceiro estranho a todas as negociações de João Bosco e Fábio Zandonade, em especial às relativas ao Fundo Japuira, e que se trataria de terceiro de boa-fé que deveria ter seu contrato de arrendamento respeito frente ao adquirente do imóvel. 20. Eis, contudo, a verdade dos fatos” (id. 117462600 - Pág. 5/6).

Diz que “deve-se apontar a latente contradição da narrativa trazida pelo Sr. Luiz Quiroga de que seria um arrendatário e teria direito e permanecer no imóvel por mais 8 (oito) anos supostamente com base em um contrato verbal, porquanto o próprio Sr. Luiz confessa que quem explora o imóvel não é a sua pessoa física, mas a empresa Vento Norte Agropastoril Ltda (...)22. A Vento Norte Agropastoril Ltda possui em seu quadro societário, além da pessoa do 1º Réu Luiz Aparecido Quiroga, o Sr. Tarcisio Zandonadi, o Sr. Luis Otavio Zandonade e o Sr. Lucas Zandonadi Quiroga (...)23. Por meio de investigação in loco no endereço fiscal da Vento Norte Agropastoril, os presentes patronos também verificaram que trata-se de empresa de fachada, pois no seu endereço sequer há algum ponto comercial, mas um terreno vazio a venda – o que faz prova da sua utilização com desvio de finalidade” (id. 117462600 - Pág. 6/7).

Informa que “há forte relação de parentesco entre a Família Zandonade, grupo familiar constituído pelo patriarca Sr. Camilo Zandonade e seus filhos, e a família Quiroga, vez que o 1º Réu Luiz Aparecido Quiroga é casado com a Sra. Sônia Zandonade, filha do Sr. Camilo e irmã dos Sr. Tarcisio, Paulo, Fábio e João Bosco. A análise do núcleo familiar se dará de forma vertical. 25. No topo da árvore figuram o casal composto por Sr. Camilo Zandonade, patriarca da família e pela Sra. Maria Leal Barbosa. O casal possui 5 (cinco) filhos, Sônia, Tarcisio, Paulo, Fábio e João Bosco Zandonade. A Sra. Sonia Zandonade é casada com o 1º Réu Luiz Queiroga. Da união, o casal possui dois filhos, Lucas Zandonade Queiroga e Rafael Zandonade Queiroga. 26. Porém, conforme investigado, a família Zandonade não possuí somente vínculos afetivos, mas notadamente compõe um grupo econômico familiar cuja atuação se dá principalmente no ramo da agricultura no Estado do Mato Grosso” (id. 117462600 - Pág. 8)

Aduz, também, que a “família Zandonade, em flagrante estado de insolvência, vez que sistematicamente está perdendo seu patrimônio em razão de diversas dívidas constituídas, faz uso de simulados contratos de arrendamento com membros da família Quiroga, tal como o 1º Réu, que possui relação de parentesco, como estratégia jurídica para impedir que credores e terceiros consigam adquirir e explorar a fazenda em razão da pretensa necessidade de respeitar a vigência do contrato de arrendamento. 36. Essa blindagem patrimonial arquitetada pela família Zandonade em conluio com a família Quiroga se confirma pela ausência de comprovantes de pagamento e repasses do aluguel da terra, bem como pela utilização da pessoa jurídica Vento Norte Agropastoril Ltda como suposta exploradora da área, porquanto as notas de produção, de aquisição de insumos, sementes e herbicidas estão todas em nome da pessoa jurídica, que na realidade pertence à família Zandonade e é por ela administrada em seu exclusivo interesse econômico. 37. Referida manobra se confirma quando analisado outros processos judiciais que figuram estes personagens. Cabe mencionar os seguintes litígios, representativos desse modus operandi” (id. 117462600 - Pág. 10/11).

Almeja “a decretação do despejo do Sr. Luiz Quiroga bem como eventuais Réus encontradiços no imóvel é a única medida que se impõe, o que encontra eco no TJ/MT, que tem apresentado posição retumbante a necessidade do despejo por falta de pagamento do aluguel (...)Portanto, ante ao exposto, com espeque no art. 32 Decreto Lei nº 59.566/66 e no contrato firmado entre as partes, requer-se seja decretada a rescisão do contrato de arrendamento, bem como seja concedido o despejo e a reintegração/imissão de pose em favor da Autora” (id. 117462600 - Pág. 24), ou, sucessivamente, seja declarado a sub-rogação da Autora como arrendadora do contrato de arrendamento em vigência, passando a receber os alugueis vencidos e vincendos diretamente ou em conta judicial (caso assim entenda este Juízo), sem prejuízo do pagamento do valor da terra de 2022, no mínimo estimado em R$ 231.405,00 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinco reais), contudo, passível de majoração a depender da apuração a ser realizada em audiência de instrução – o que se estima entre 12 a 19 sacas de soja e milho por hectare. 96. Entrementes, requer-se a condenação do 1º Réu em 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 da Lei 9.514/97 e também na multa compensatória de 10% sobre o valor total do contrato, além de todos os gastos que serão necessários para preparar o solo e plantarem a próxima safra de soja, bem como em todo o prejuízo pelo esbulho possessório, cujo valor deverá ser em instrução processual ou liquidado por arbitramento” (id. 117462600 - Pág. 27).

Ventila que “as teses relativas ao esbulho possessório e o contrato de arrendamento, também não se pode perder de vistas que, como dito, há em tramitação neste Juízo uma Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecedente, autos nº 1015306-95.2022.8.11.0015, em desfavor da Autora e da Japuira Fundo de Investimentos, cujo objetivo é anular o procedimento de consolidação da propriedade e leilão do imóvel por supostos vícios durante o processo de alienação fiduciária. 98. Referida ação certamente será utilizada pelos Réus como óbice as pretensões da Autora neste feito, todavia, como será melhor explicado, independente do resultado daquela ação, deverá ser mantida a arrematação em todos os seus termos. 99. Isto porque, da leitura da ação anulatória, extrai-se que os antigos proprietários alegam na referida ação que o procedimento de consolidação e arrematação do imóvel foi nulo por (i) suposta ausência de notificação do leilão; (ii) arrematação por valor abaixo do valor de mercado do imóvel. 100. Não se pretende aqui enfrentar diretamente estas alegações, o que será feito no bojo da ação anulatória, mas impende demonstrar que, independente do desfecho da referida ação, inexoravelmente não poderá haver nenhuma consequência jurídica em relação a aquisição da propriedade pela Colli e, por consequência, sobre as pretensões deduzidas nestes autos. 101. A questão que se põe seria acerca das consequências do desfazimento do procedimento de venda extrajudicial, como corolário de um vício antecedente, sobretudo considerando-se que redundou na alienação a um adquirente de boa-fé, não se olvidando ainda que este terceiro chegou a tomar a posse e promoveu todo plano de manejo e exploração florestal sobre a área. 102. E a conclusão que se chega é que seja qual for o resultado do processo, impõe que a celeuma se resolva em perdas e danos entre os antigos proprietários e a Japuira Invesirmentos, sem que haja o desfazimento da arrematação. 103. Isto porque, como se tangenciou afirmar, não fosse assim haveria atingimento da situação de um terceiro, a Colli, sem que houvesse ainda claro óbice à aquisição do bem por parte da Autora quando ela ocorreu. Ou seja, sequer se poderia alegar que o adquirente, por não ter agido de forma diligente, não obrou com a necessária boa-fé. 104. A Autora, portanto, está amparada no fato de ter agido de boa-fé, de não haver qualquer impeditivo registrado no prontuário do bem, e de a jurisprudência dar interpretação finalística nesses casos privilegiando fundo sobre forma e dando proteção aquele que seria atingido pelos efeitos da decisão (vide Súmula 84 do STJ). 105. Já em relação aos Réus, em especial ao 2º Réu Lucas Zanzonade, não se pode atribuir a boa-fé objetiva, pois ao mesmo tempo que alega ter sido prejudicado por ausência de intimação sobre o leilão publico, jamais intentou realizar algum depósito em juízo com a intenção de tentar fazer valer o seu suposto direito de preferência para a aquisição do imóvel – o que indica seu único intuito de procrastinar o feito e permanecer na posse do imóvel junto a seus familiares” (id. 117462600 - Pág. 27/29).

Requer, assim, reintegração/imissão de posse, art. 30 da Lei 9.514/97 e seus consectários, ou ordem de despejo, nos termos do Estatuto da Terra e Decreto nº 59.566/66.

Sucessivamente, seja determinado o pagamento direto ou em consignação dos autos do aluguel referente ao ano anterior de 2022, devidamente atualizado, tomando como base 12 sacas de soja por hectare (usualmente aplicado na região) ou sucessivamente de 4 sacas; bem como seja determinado o pagamento da presente safra de 2023 (milho e soja), novamente como base 12 sacas de soja por hectare ou sucessivamente de 4 sacas por hectare.

No mérito, pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Houve deferimento de liminar de reintegração neste agravo pelo então relator, Des. Sebastião Barbosa Farias.

Interposto agravo interno, não foi conhecido pela perda do objeto, por estar o agravo de instrumento maduro a julgamento pelo então relator, Des. Sebastião Barbosa Farias.

Opostos embargos, foram rejeitados pelo então relator, Des. Sebastião Barbosa Farias.

Sobreveio pedido de reconsideração.

O então relator se deu por suspeito, sobrevindo o feito concluso.

O feito veio a minha relatoria e, analisando a reconsideração, revoguei a liminar.

Foi interposto agravo interno com pedido liminar, que foi indeferido.

Opostos embargos de declaração contra esta decisão, foram rejeitados.

Sobreveio o feito para julgamento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER, OAB/MT Nº 27236-A E CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES, OAB/MT14485-O.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O
entendimento é de que, “
O julgamento do Agravo de
Instrumento
provoca a
perda
superveniente do
objeto
do Agravo
Interno
, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023).

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos nº º 1013868-97.2023.8.11.0015 - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO SUCESSIVO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL E DESPEJO C/C PEDIDO SUCESSIVO INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE OU IMISSÃO DE POSSE
, que indeferiu a tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do Caderno Processual Civil.

A decisão agravada, de primeiro grau, foi proferida nos seguintes termos:

“A requerente alega que adquiriu o imóvel da matrícula nº 57.890, do CRI de Sinop/MT, mediante arrematação em leilão. Afirma que os requeridos estão na posse do imóvel e se recusam a desocupar a área, após notificação. Alega que tem o direito de ser imitida na posse do imóvel, na forma do artigo 30, da Lei 9.514/97. Requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja autorizada a sua imissão da posse no imóvel; a expedição de mandado proibitório para que os requeridos, bem como terceiros se abstenham de praticar qualquer ato de turbação e a consignação dos valores de aluguel.

Decido.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito; bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, verifica-se que a requerente instruiu o pedido com a carta de arrematação (id. 117462614), na qual consta a informação de que adquiriu o imóvel em questão, no leilão em realizado em 18/11/2022, pelo valor de R$ 12.286.245,00 (doze milhões, duzentos e oitenta e seis mil e duzentos e quarenta e cinco reais). Consta, ainda, como devedores fiduciantes: Camilo Miguel Zandonade; garantidores fiduciantes: João Bosco Zandonade, Fábio Zandonade e credor fiduciário: Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

De acordo com a Lei 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e regulamente a alienação fiduciária de bens imóveis, é assegurada a consolidação da propriedade do credor fiduciário sobre o bem, caso não haja a purgação da mora pelo devedor, nos termos do artigo 26, que assim dispõe:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. ”

Ademais, o art. 27 da lei supracitada, preconiza que, após a consolidação da propriedade fiduciária pelo credor, será promovido leilão para alienação do imóvel, sendo que o devedor deve ser previamente intimado do ato, mediante o envio de correspondência ao endereço constante do contrato.

Não obstante a arrematação tenha sido levada a registro, mediante a transferência do imóvel à requerente, conforme se verifica da matrícula acostada no id. 117462618, verifica-se a propositura de ação judicial (Processo nº 1015306-95.2022.8.11.0015), que tem por objeto pedido de nulidade do leilão relativo ao imóvel em questão, ante a inobservância dos requisitos legais.

Outrossim, foi concedida a tutela de urgência vindicada, determinando-se a anotação da existência da ação às margens da matrícula do imóvel sub judice, bem como a abstenção quanto à transferência da titularidade do imóvel a terceiros.

Ademais, a requerente propôs ação judicial (processo nº 1005940-32.2022.8.11.0015) em face do requerido Luiz Aparecido Quiroga Rodrigues, na qual pretende a imissão na posse do imóvel em questão. Naqueles autos, o requerido afirma que desenvolve a atividade agrícola no local há anos, decorrente de contrato de arrendamento.

Assim, a concessão da medida de urgência postulada de reintegração de posse se revela medida demasiadamente prematura e temerosa, notadamente diante da existência do interesse de terceiros. Não se pode deixar de considerar, ainda, que o requerente busca, nestes autos, a tutela de proteção à posse, o que também é objeto do processo acima referido, o que demonstra a pretensão de, com base em argumentos mais amplos, o mesmo objetivo pretendido na ação ajuizada anteriormente.

Desse modo, não se vislumbra a probabilidade do direito aventado na inicial, sendo prudente o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, com regular instrução probatória, com análise exauriente dos fatos.

Por consectário lógico, não há que se falar em consignação de alugueis, haja vista o direito do exercício da posse pleno sobre o imóvel, enquanto não melhor instruído o feito. Além disso, não se pode olvidar que, por ocasião da sentença de mérito, caso seja reconhecido eventual direito da requerente, será assegurada indenização pelo período em que foi obstada de usufruir da posse do bem.

Posto isso, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300, do CPC.

Superada tal questão, verifico que a requerente alega a continência deste feito com o processo nº 1005940-32.2022.8.11.0015, aduzindo que, neste feito, pretende discutir pedidos mais amplos, os quais abrangem os pedidos da ação contida.

Assim, deve requerente esclarecer se pretende prosseguir com o pedido de proteção possessória nestes autos, desistindo da pretensão anteriormente formulada em outro feito (cujo acolhimento depende da anuência da parte adversa) ou se neste feito prosseguirá apenas com os demais pedidos, que já não se encontram inseridos naquele feito, sob pena de indeferimento parcial da petição inicial.

Destarte, uma vez prestados os esclarecimentos acima, no prazo de 10 (dez) dias, designe-se audiência de conciliação, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40.

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, bem como para que se atente ao disposto no artigo 304 do CPC.

Deverá constar no mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Por fim, verifico a existência de conexão deste feito com o processo nº 1015306-95.2022.8.11.0015, os quais devem tramitar em conjunto, ante o risco de decisões conflitantes.

Intimem-se.”

Analisando os autos e todos os processos envolvendo as partes, afere-se que não se pode conceder pretensão favorável a uma das partes (ora agravada) em feitos relativos ao imóvel (1015306-95.2022.8.11.0015 e 1005940- 32.2022.8.11.0015) e, em ação seguinte conferir direito à parte contrária (ora agravante), quando não há alteração de eventual situação fática relevante.

Adentrar na matéria referente ao acerto ou desacerto do leilão nesta imissão, quando já existe ação neste sentido, foge em muito o objeto de análise em reintegração de posse.

Já há decisão
indeferindo
liminar à agravante em Ação de Imissão de Posse nº 1005940-32.2022.8.11.0015, feito ajuizado por ela:

“Cuida-se de ação de indenização ajuizada por Colli Administradora de bens Ltda em face de Luiz Aparecido Quiroga Rodrigues, alegando que adquiriu o imóvel da matrícula n.º 57.890, do CRI local, mediante arrematação em leilão. Afirma que o requerido está na posse do imóvel e se recusou a desocupar a área, após notificado. Alega que tem o direito de ser imitido na posse do imóvel, na forma do artigo 30, da Lei n.º 9.514/97. Requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja autorizada a sua imissão de posse no imóvel e a colheita do produto cultivado no local. No mérito, pretende indenização pelo período em que o requerido usufruiu da área indevidamente. Com a inicial, juntou os documentos dos ids n.º 81594270/81595396.

Decido.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora instruiu o pedido com a carta de arrematação do id n.º 81594272, na qual consta a informação de que adquiriu o imóvel sub judice, no leilão realizado em 18/01/2022, pelo valor de R$ 12.286.245,00 (doze milhões, duzentos e oitenta e seis mil e duzentos e quarenta e cinco reais). Ademais, no aludido documento foi declinado como devedor fiduciante: Camilo Miguel Zandonade e, como credor fiduciário: Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

De acordo com a Lei n.º 9.514/97, que dispõe acerca do Sistema de Financiamento Imobiliário e regulamenta a alienação fiduciária de bens imóveis, é assegurada a consolidação da propriedade do credor fiduciário sobre o bem, objeto da garantia, caso não haja a purgação da mora pelo devedor, nos termos do artigo 26, que assim dispõe:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.”

Outrossim, o artigo 27, da Lei n.º 9.514/97, preconiza que, após a consolidação da propriedade fiduciária pelo credor, será promovido leilão para alienação do imóvel, sendo que o devedor deve ser previamente intimado do ato.

No caso dos autos, depreende-se da matrícula do imóvel que, diante do decurso do prazo sem a purgação da mora pelo devedor, houve a consolidação da propriedade fiduciária em favor da credora fiduciante, mediante o registro “AV-22-57.890”, em 16/12/2021 (id n.º 81594284). No entanto, não há demonstração inequívoca quanto à observação dos requisitos legais imprescindíveis à constituição em mora do devedor fiduciante, tampouco da regularidade da consolidação da propriedade fiduciária, que, por sua vez, culminou na efetivação do leilão do bem em questão.

Não se pode olvidar, ainda, que o requerido não se trata do devedor fiduciário indicado na carta de arrematação expedida em favor da parte autora e que não foi esclarecido o motivo pelo qual está na posse do imóvel. Frisa-se, também, que não há provas quanto ao domínio do bem em nome da requerente, precipuamente considerando que a arrematação não foi levada a registro, mediante a transferência do imóvel para à parte autora, conforme se verifica da matrícula do id n.º 81594284.

Nessa senda, não vislumbro, nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito aventado na inicial. No mesmo sentido, em relação ao perigo de dano, também não está presente no caso concreto, haja vista que, caso seja reconhecido o direito da parte autora, após o contraditório e dilação probatória, será assegurada indenização pelo período em que foi obstada de usufruir da posse do imóvel, à luz do pedido inicial de mérito.

Deste modo, de rigor o indeferimento da medida de urgência postulada e a análise da pretensão após a instauração do contraditório e ampla defesa. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL POR INTERMÉDIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E RESPECTIVA ARREMATAÇÃO - IMISSÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO. - Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) - Não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora para conferir a imissão da posse liminarmente à parte autora, deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.” (TJ-MG - AI: 10000180905432001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).

Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ademais, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 04/08/2022, às 14h, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local.

Em arremate, denoto que a parte autora juntou o comprovante de recolhimento das custas processuais, mas não apresentou a respectiva guia. Assim, intime-se para que junte o aludido documento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

Deverá constar no mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).”

Também, na Ação Anulatória do Leilão nº 1015306-95.2022.8.11.0015 ajuizada pela parte agravada, determinou-se que a agravante se
abstenha de efetuar a transferência da posse do imóvel a terceiros, em tutela antecipada
:

“[...]
Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil, determinando a expedição de ofício ao CRI de Sinop/MT, a fim de promova a averbação da existência da ação às margens do imóvel de matrícula n.º 57.890. Determino, ainda, que a parte requerida se abstenha de efetuar a transferência da propriedade
e posse do imóvel a terceiros
, até ulterior deliberação em sentido contrário.
[...]”.

Inclusive, o então relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, apreciou agravo contra a decisão da anulatória e desproveu o recurso da agravante, mantenho a situação tal como estava:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Anulatória – DETERMINAÇÃO DE averbação na matricula do imóvel de existência de ação e proibição de transferência do bem – POSSIBILIADE – poder geral de cautela - RECURSO DESPROVIDO. Não há como acolher o pedido de reforma posto que, a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”. O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, estão presentes, porquanto não se pode olvidar que a ocorrência de transferência da propriedade do bem pode acarretar danos de monta, inclusive afetando terceiros alheios aos processos que versam sobre o imbróglio
” (N.U 1022118-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Está claro que o juízo da anulatória entendeu por manter a posse tal como está. A discussão naquele feito não se restringe à nulidade do leilão, o que revela evidente decisão contraditória se deferir a posse à agravante na reintegração de posse e, por isso, neste terceiro processo, o juiz da causa indeferiu a liminar.

Há 03 (três) processos sobre o imóvel, e nos três há decisão de primeiro grau contra a posse da agravante. Inclusive, na imissão de posse já houve sentença de desistência do pedido pela agravante.

Portanto, importante que as decisões judiciais sejam coerentes umas com as outras, sob pena de serem conflitantes e se ferir a segurança jurídica.

Ao presente feito se deve aferir os requisitos do art. 561 do CPC, e a posse da agravada é proveniente de propriedade adquirida em 2022 que está em litígio na anulatória do leilão. A parte agravada conseguiu liminar em seu favor, sendo que, em processo que já se pediu a posse, esta foi negada à agravante, não podendo o Judiciário enfrentar questões semelhantes sobre a mesma parte, imóvel e relação e decidir de maneira diversa.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO EXISTENTE – PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. O acórdão foi omisso quanto à análise da existência de outras decisões proferidas em outras execuções, entre as mesmas partes, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade do executado. Assim, acolhem-se os embargos de declaração, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, com efeitos infringentes para sanar a omissão apotada. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL PENHORADO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM OUTROS PROCESSOS - DECISÕES CONFLITANTES – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O agravante demonstrou a existência de outras execuções em andamento com as mesmas partes, em que ocorreu o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural do imóvel do executado, sem qualquer insurgência do exequente. Portanto,
não é possível haver decisões conflitantes sobre uma mesma situação jurídica, em observância aos princípios da segurança jurídica, celeridade processual e efetividade do processo, evitando-se decisões conflitantes.
O acolhimento da Impugnação à Penhora enseja na fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do executado, em aplicação do princípio da causalidade.”
(TJ-MS - EMBDECCV: 14017720820208120000 Nova Andradina, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 31/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022)

“
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. PANDEMIA COVID-19. PRETENSÃO DE DESCONTOS NAS SEMESTRALIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR INTEGRANTES DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO. AÇÕES NAS QUAIS HOUVE DESISTÊNCIA, CELEBRAÇÃO DE ACORDO E INDEFERIMENTO DA INICIAL. PERDA DO OBJETO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS COMUNS. CONEXÃO ENTRE OS FEITOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO UNIFORME. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVENÇÃO. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/85. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO EM PARTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DE SÃO LUIS/MA. 1. O conflito diz respeito a definição do juízo competente para processar e julgar dezoito ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, Defensoria Pública e entidades de defesa do consumidor contra as instituições de ensino suscitantes, integrantes de um mesmo grupo econômico, propostas em comarcas de Estados distintos, relacionadas a redução de valor da parcela mensal das semestralidades devidas pelos seus alunos, no período de suspensão das aulas presenciais decorrente da pandemia causada pelo COVID-19. 2. Conflito não conhecido quanto as ações em que ocorreu desistência, reconhecimento de ilegitimidade passiva, homologação de acordo firmado entre as partes e indeferimento da petição inicial, diante da perda do objeto. 3. Não há que se falar na perda do objeto das ações civis públicas nos Estados em que foi editada lei estadual, reduzindo os valores das mensalidades escolares, diante da declaração de inconstitucionalidade pelo STF daquelas que determinaram descontos obrigatórios. 4. Há necessidade de reunião dos processos, por conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Na hipótese dos autos, verifica-se que as causas de pedir contidas nas ações civis públicas possuem fundamentos idênticos ou assemelhados, resultantes da suspensão das atividades educacionais ocorrida em decorrência dos atos oficiais praticados pelas autoridades em combate a pandemia da COVID-19. Os pedidos, também semelhantes, buscam a imposição de obrigação de fazer consistente na redução da cobrança das parcelas mensais das semestralidades em percentuais postulados pelos autores das demandas coletivas.
5. O STJ, como Tribunal da cidadania e guardião da legislação infraconstitucional, deve zelar pela segurança das relações jurídicas, economia e celeridade processuais, evitando a prolação de decisões conflitantes que venham a prejudicar o jurisdicionado.
6. O tema envolve interesse nacional, considerando a atuação das suscitantes e o fato de constituírem um mesmo grupo econômico, com estudantes em diferentes unidades da federação. 7. Não mais se discute a limitação territorial dos efeitos da sentença, previsto no art.16 da Lei nº 7.347/1985, diante da declaração pelo STF da inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional (RE 1.101.937, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 8/4/2021, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11/6/2021). 8. A ação civil pública possui regramento próprio na Lei nº 7.347/85, que estabelece no seu art. 2º, parágrafo único, a ocorrência de prevenção do juízo em que proposta a primeira ação para o processamento e julgamento das demandas posteriormente ajuizadas com a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 9. Conflito conhecido em parte para declarar competente o Juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis/MA, onde foi proposta a primeira das ações
.” (CC n. 175.936/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021.).

Assevera-se que a aquisição da propriedade pela agravante é de 2022, bem recente, de modo que nunca teve a posse do bem a ser reintegrado com extrema urgência, de maneira que vejo perigo inverso aos agravados, considerando o histórico de ações entre as partes e o caminho dos seus tramites.

Acerca do argumento de que a arrematação seria irretratável, perfeita e acabada, nos termos do art. 903 do CPC, não é aplicada ao caso:

“
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto
pelo juiz
, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos
.”

O leilão ocorrido no presente caso é extrajudicial, realizado on-line, sem assinatura de juiz e não proveniente de execução judicial.

O leilão foi realizado nos termos da Lei nº 9.514/97, e o STJ, analisando caso análogo, foi claro ao estabelecer não ser o caso de aplicação do art. 903 do CPC quando se tratar de execução extrajudicial. O julgado é de sessão de março de 2023:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ARREMATAÇÃO POSTERIOR. NULIDADE. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de execução extrajudicial da Lei nº 9.514/97, diante do vício da notificação para purgação da mora impõe-se a anulação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 2.
Anulada a consolidação da propriedade, é nula também a arrematação posterior, na qual é adquirido bem irregularmente alienado pelo credor fiduciário, ante a existência de manifesto prejuízo
. 3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" ( AgInt no REsp n. 1.698.699/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 23/2/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.4
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1998722 TO 2021/0319972-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

No corpo do voto, vê-se que a Ministra Maria Isabel Gallotti entendeu que, “
o dispositivo de lei apontado como violado (art. 903 do CPC), que dispõe que ‘assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável’,
diz respeito especificamente às execuções
judiciais
, o que não é o caso dos autos, que tratam de execução extrajudicial regida pela Lei nº 9.514/97
.”

Assim, explica que, “
no que toca especificamente aos casos em que há reconhecimento de nulidade na realização do procedimento previsto na Lei nº 9.514/97, esta Corte Superior possui entendimento, na linha do que constou na sentença, que diante do vício da notificação para purgação da mora, a providência que se impõe é a anulação da consolidação da propriedade
”.

Portanto, em sendo o caso de vício de notificação para purgar a mora, a consolidação da propriedade é anulada, e, “
Anulada a consolidação da propriedade,
é nula também a arrematação posterior
, na qual é adquirido bem irregularmente alienado pelo credor fiduciário, ante a existência de manifesto prejuízo”.

Estes são os termos do julgado supra, que muito se assemelha ao presente.

A agravante busca sua posse com base na Lei nº 9.514/97, que determina, no art. 30, que “
É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
”.

Verifica-se do edital do leilão, que foi realizado segundo os ditames da
Lei nº 9.514/97:

A carta de arrematação não contou com participação de juiz, o que evidencia a não aplicação do art. 903 do CPC:

Desta feita, difícil se entender que, em caso de eventual nulidade do leilão, o arrematante não seria afetado, já que o entendimento do STJ é de que a consolidação da propriedade
e os atos posteriores
seriam anulados.

Inclusive, não se pode aplicar o art. 903 do CPC em sua parte final, que garante perdas e danos ao devedor, caso reconhecido que o leilão foi irregular. Por isso, não há como se entender por permanecer a agravante na posse e, em caso de invalidação do leilão, que o devedor buscasse perdas e danos com o credor.

O entendimento pela necessidade da purgação da mora em caso de leilão nos termos da Lei nº 9.514/97 não é isolado:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. REALIZAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação anulatória de consolidação de propriedade e de leilões extrajudiciais fundada em contrato de financiamento imobiliário, com pacto de alienação fiduciária. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. Precedentes. 4.
No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora
. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido
.” (AgInt no AREsp n. 2.276.046/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL REGIDO PELA LEI N.º 9.514/97. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DA DATA DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei n.º 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial. Precedentes do STJ.
3. O agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial manejado pela consumidora. 4. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp n. 2.095.043/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.).

Os demais Tribunais, acerca da aplicação da Lei n.º 9.514/97 e da nulidade, também, das
arrematações
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO - LEILÃO E ARREMATAÇÃO QUE SE DERAM SEM A INTIMAÇÃO DA DEVEDORA – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 9.514 DE NOVEMBRO DE 1997 QUE INSTITUI A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL, COM PREVISÃO DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI 70 /66 – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DOS LEILÕES. PRECEDENTES DO STJ – POSTERIOR INTRODUÇÃO DE ALTERAÇÃO DA LEI 9.514 /97 PELA LEI 13.465 /2017, QUE PASSOU A CONTER EXPRESSA PREVISÃO DA REFERIDA INTIMAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1.
Ocorrido o leilão extrajudicial sem a intimação da devedora fiduciante, ao revés do contido no Decreto-Lei 70 /66, Lei 9.514 /1997, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a nulidade dos leilões,
e por consequência, a arrematação
do bem dado em garantia hipotecária
. 2. Com o provimento do recurso, inverte-se o ônus sucumbencial.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.” (TJPR - 17ª C.Cível - 0001215-71.2017.8.16.0041 - Alto Paraná - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J. 01.03.2021)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES CONEXAS: REVISIONAL, ANULATÓRIA DE CESSÃO DE CRÉDITOS E DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL. NULIDADE DESCABIDA. ANULAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO AGENTE FIDUCIÁRIO. NULIDADE OCORRIDA NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CIENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ACERCA DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO SENTENÇA REFORMADA. I- Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário e sendo posteriormente alienado o imóvel em leilão, anulado, ao licitante vencedor não é possível a imissão na posse do bem arrematado. II- Não prospera a alegação de que a empresa Brazilian Securities Companhia de Securitização não tinha legitimidade para notificar a requerente/apelante para purgar a suposta mora, pois a ausência de registro da cessão de crédito na matrícula do imóvel realizada pela Incorporação Goyazes LTDA à empresa Brazilian Securities não retira desta a qualidade de credora fiduciária, nos termos do art. 18 da Lei 9.514/97. IV. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido de que, nos contratos regidos pela Lei federal nº 9.514/1997, faz-se imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data, local e horário da realização do leilão extrajudicial, a fim de garantir lhe o direito de preferência na arrematação do bem, exceto no caso previsto no § 4º do art. 26 da legislação supramencionada. III-
Assim sendo, faz-se necessária a
anulação
do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel a partir do leilão
que culminou na arrematação do bem
, restando, pois,
sem efeito a transferência da propriedade daquele imóvel
em razão do viciado leilão extrajudicial realizado, razão pela qual os pedidos

exordiais devem ser julgados improcedentes
. APELAÇÕES CÍVEIS PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA
.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 03519612820128090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 08/10/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/10/2020).

Como o entendimento da Corte Superior é até mesmo pelo desfazimento da arrematação, não se pode concluir pela manutenção da agravante na posse ao argumento de que não seria afetada em caso de procedência da anulatória.

Continuando quanto aos demais argumentos.

A despeito de a agravante ter realizado contrato de arrendamento com terceiro, isto não afasta a discussão processual entre as partes e a ciência do terceiro de que o imóvel está em litígio.

Inclusive, o contrato foi realizado no curso das três ações, em agosto de 2023, tendo-se por presumida a ciência do terceiro, pela liminar deferida na anulatória, de existência da ação na matrícula, e, se não por isso, pela publicidade dos processos.

A despeito de notas de aquisição de adubos, não se comprovou que este já foram utilizados no solo a se comprovar a irreversibilidade da medida, ou que tenham sido comprados para uso exclusivo no local, já que o endereço de entrega é alheio ao do imóvel.

Os vídeos não mostram que eventual preparo para plantio se iniciou. Apenas que se furou poço artesiano, mas isto são atos realizados por quem estava ciente do litígio sobre o imóvel, afastando, em princípio, a alegação de ser o investidor um terceiro de boa-fé.

O protocolo de embargos de terceiro não é risco, mas direito do terceiro. Se há sentimento de prejuízo, não há impedimento ao protocolo, em que sua versão será analisada com cuidado. O direito é alheio e ao terceiro cabe a sua defesa, não à agravante.

Ademais, como já dito, na Ação Anulatória do Leilão nº 1015306-95.2022.8.11.0015 ajuizada pela parte agravada, determinou-se que a agravante se
abstenha de efetuar a transferência da posse do imóvel a
terceiros
, em tutela antecipada
:

“[...]
Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil, determinando a expedição de ofício ao CRI de Sinop/MT, a fim de promova a averbação da existência da ação às margens do imóvel de matrícula n.º 57.890. Determino, ainda, que a parte requerida se abstenha de efetuar a transferência da propriedade
e posse do imóvel a terceiros
, até ulterior deliberação em sentido contrário.
[...]”.

Assim, como tinha a posse com base na já revogada liminar, não poderia ter passado a terceiro, mas o fez, descumprindo a ordem judicial da anulatória. Essa decisão já vigia na época que elaborado o contrato de arrendamento com o terceiro.

Anoto que o terceiro
CLEURI ANTONIO SANDRI

já ajuizou os EMBARGOS DE TERCEIRO n.º 1025306-23.2023.8.11.0015, na 4ª Vara Cível de SINOP
/MT
, mesma vara em que tramita este feito e todos os demais, e teve a liminar
indeferida
, o que está sendo mantido, até então, no AI
1027062-15.2023.8.11.0000.

Sobre o pedido de reconsideração, a despeito de não ter previsão legal, não impede que a liminar requerida seja analisada. Os pedidos incidentais liminares são plenamente cabíveis e o poder geral de cautela orienta que o julgador tome medidas adequadas a efetivação da tutela provisória:

“ Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
.”

Ademais, não se pode esquecer que o pleito tempestivo e processualmente possível da parte prejudicada não foi conhecido pelo antigo relator, impedindo, com isso, seu direito de rever a decisão naquele momento, o que fere o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O argumento do então relator de que a análise do interno seria desnecessária por já estar o agravo de instrumento maduro cai por terra quando se afere que, até a análise do pedido de reconsideração, não havia o AI sido julgado, culminando, inclusive, em reintegração da agravante na posse, o que foi revogado posteriormente por este relatora, ao assumir o processo.

Sendo o feito redistribuído, quem o recebe em redistribuição tem o direito de analisar os atos praticados, e o pedido de reconsideração não tinha sido analisado.

Apesar de dizer não haver fato relevante suscitado na reconsideração, em verdade se teve, tanto que a liminar foi revogada por conta deste pedido.

Sobre a possibilidade de plantio pelos agravados, se o fizerem será por sua conta e risco, pois, em caso de eventual provimento deste agravo de instrumento ou futura retratação no interno, a reintegração de posse será determinada desde logo, com prazo parecido à agravante, pela paridade de armas, sem se aguardar colheita, independentemente de irreversibilidade, cabendo cada parte arcar com seu investimento, pois o imóvel está em litígio.

Certamente que eventualidades ou possibilidades serão analisadas quando ocorrerem, e não com base em suposições.

Acerca do leilão, foi deferida liminar inicial em favor dos agravados, e aquela ação traz sim reflexos ao direito da agravante, que não é alheia a tudo, pois foi quem arrematou e pode perder a propriedade, caso a ação seja procedente, tanto que é requerida naquele feito, interpôs agravo de instrumento, contestou, enfim. O investimento de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) não seria realizado sem prévia observância do procedimento do leilão. Certamente que a empresa agravante não é inexperiente. Assim, entendo que o resultado do que ocorre no leilão, se será anulado ou não, refletirá diretamente no seu direito de propriedade.

Sobre as alegações de simulação, não desconfiguram toda a situação processual entre as partes, o caminho que estão tomando e que há possibilidade de vício no leilão. Nada teriam a ver com a ausência de notificação do leilão e com as prévias liminares indeferidas contra a agravante.

Em relação ao fato de que a matrícula estaria desatualizada, também em nada auxilia na manutenção da decisão de deferimento de liminar à agravante, pois é requerida naquele feito e bem tem ciência do imbróglio envolvendo o imóvel. Mesmo que registrada a propriedade em seu favor, o juiz tinha conhecimento de que tinha arrematado. A averbação da propriedade em nada prejudica a liminar da anulatória. A matrícula deve ser mantida tal como está, e, em caso de procedência da anulatória, os atos praticados posteriormente serão anulados.

Acerca das perdas e danos, certamente também pode ser destino da ação anulatória, ou qualquer outra em que a parte tenha sofrido danos, mas os elementos atuais dão conta de melhor direito à parte agravada, considerando o caminho e decisões tomadas na imissão de posse, na reintegração de posse e na anulatória, e o entendimento do STJ quando analisa a
Lei n.º 9.514/97.

Sobre o julgado referência desta relatora, de que não se analisa anulação de leilão em posse, ainda mantenho este entendimento. Não analisarei se o leilão é nulo neste processo, mas entendo que não deve haver decisões conflitantes. Se na anulatória se entendeu por não mover os possuidores, não se pode decidir de maneira diversa em qualquer outro feito, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à entrega efetiva da prestação jurisdicional.

O que se pretende é a uniformização e não ofensa à segurança jurídica. Os processos envolvendo as partes devem ter o mesmo destino, e há indícios de não notificação acerca do leilão, a despeito da propriedade em nome da agravante, que o arrematou.

Mesmo que não haja conexão entre a ação de reintegração de posse com anulatória do leilão, tal situação não afasta a prejudicialidade externa entre os processos, de maneira que as decisões devem ter simetria.

O CPC:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...].”

Assim, deve a liminar proferida em primeiro grau ser mantida, pelo indeferimento da reintegração de posse, pois determinada a inalteração da posse em anulatória e indeferia a imissão de posse solicitada em outra demanda pela agravante:

Neste sentido, cito casos análogos (parecidos-não idênticos):

“
Consumidor e processual. Ação de suspensão de leilão extrajudicial e de anulação dos efeitos da consolidação da propriedade de imóvel. Insurgência da ré contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência.
Escorreita concessão da tutela antecipada de urgência, tendo em vista que vislumbrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (fumus boni iuris e periculum in mora), notadamente porque plausível a tese de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária
. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-SP - AI: 21789450920228260000 SP 2178945-09.2022.8.26.0000, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 31/10/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. DECISÃO EXTRA PETITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL OBJETO DE AÇÃO ANULATÓRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. MERA PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PELO AUTOR. GRATUIDADE TÁCITA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. A ação de imissão de posse é cabível para os casos de imóveis adquiridos em leilão extrajudicial; enquanto no leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, por sua vez, a via adequada é a ação de reintegração de posse, como na hipótese vertente. Descabida, pois, a conversão operada pelo douto a quo, devendo o feito voltar a tramitar como Ação de Reintegração de Posse, forma em que originalmente proposta, resolvendo-se, assim, a preliminar de nulidade por decisão extra petita e fulminada a prefacial de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. Não obstante a agravante ter proposto ação anulatória perante a Justiça Federal com vistas a desconstituir o leilão extrajudicial operado, a jurisprudência pátria não tem reconhecido a conexão entre as demandas,
mas apenas a mera prejudicialidade entre elas, de acordo com a legislação processual em vigor, nos termos do art. 313, V, a, do CPC e a jurisprudência atual do STJ,
evitando-se, assim, decisões conflitantes
.
Quanto ao não recolhimento das custas processuais pelo agravado, verifica-se que a inicial requer expressamente o benefício, cabendo ao juízo a quo decidir a este respeito e, enquanto não indeferido expressamente, entende-se por deferido o beneplácito suplicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8028108-24.2019.8.05.0000, da Comarca de Barreiras, em que são partes, como agravante, VILMA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO e, como agravado CELSO MELO OLIVEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PROVIMENTO EM PARTE ao agravo de instrumento para revogar a conversão da ação de origem, que deverá tramitar como reintegratória de posse, e confirmar a liminar de id 5679536, determinando a suspensão dos efeitos da medida liminar deferida e da ação de imissão de posse pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 313, V, a, e § 4º do CPC. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 28 dias do mês de abril do ano de 2020. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador (a) de Justiça 84
” (TJ-BA - AI: 80281082420198050000, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2020).

Destaca-se que a decisão proferida por esta relatora já foi cumprida, tendo a posse retornado à parte agravada, em simetria ao decidido nos 3 processos envolvendo as partes.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

VOTO
(
V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, vejo esse processo com outros olhos jurídicos.

O
s limites da coisa julgada
, em
primeiro
aspect
o,
dizem respeito à causa de pedir e

pedido e
nada impede que a mesma possa
,
por outros

argumentos
,

ingresse
com uma
nova ação
.

Os
limites da coisa julgada
não

significa
m
que
tr
ansitou em
julgado
e
não tem mais direito à ação
, está

dentro dos limites da l
ide, i
sso é o que prevê o artigo 507
.

T
ambém a nomenclatura é irrelevante
, a
ação de reintegração de fato
,
ação de
i
missão de

posse,
porque na

realidade
,
apesar de constar a ação de reintegração de posse
,
na

realidade
,
aqui nós tínhamos uma ação de cunho petitório
,
a ação de
i
missão de

posse não é ação possessória
,
é uma ação petitória
,
apenas troca de nome
,
mas

na realidade trata
-se
de uma
reivindicatória
, i
sto
é
,
de quem tem o domínio contra aquele que ocupa

irregularmente uma propriedade
.

Est
a
é
a
primeir
a
situação que
esclareço
antes de

prolatar o meu voto
,
em
f
ace da sustentação oral aqui trazida
.

Com a devida vênia do voto condutor, ouso divergir do posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

Isto porque, no caso em apreço, trata-se de contrato de garantia fiduciária onde a instituição financeira tinha a posse indireta e a propriedade do bem. Já os agravados, em face da garantia fiduciária, direito real outorgado a instituição financeira, somente detinha a posse direta.

No caso, registra-se que o leilão extrajudicial do bem se deu dentro da linhagem jurídica do estipulado pela Lei 9.514/97, em seu artigo 30 consagra:
‘E assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força de leilão publico de que se tratam os §§ 1º e 2° do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Portanto, a questão da posse neste caso não é vista dentro do viés do artigo 561 do CPC e sim por determinação expressa disposição legal.

Data vênia, a minha divergência decorre em face de que a consolidação da posse existe, o bem já está registrado no CRI competente em nome da COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA onde, para tanto, desembolsou em torno de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Neste viés, ainda que se visse no substancioso voto da eminente Relatora, é a própria lei que afirma que, comprovando a consolidação da posse, venda judicial, o adquirente pode adentrar no seu bem.

Neste caso, vejo presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito está consagrada justamente no fato da aquisição do imóvel em leilão extrajudicial, dentro do figurino jurídico prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Neste viés, por outro lado, como se sabe, deve ser vista a questão da boa fé e, neste aspecto, dos autos não estão a demonstrar que a adquirente, desembolsando alto valor, tenha agido com má fé.

A boa fé presume e somente cede lugar em situações contrárias, onde, de forma inequívoca, a parte deve comprovar que a venda do bem se deu com má fé.

Alias deve ser visto que esta questão sequer foi alegada na ação. O que se discute neste é a existência de uma possível invalidade das intimações, situação um tanto complexa no caso em apreciação para empanar os requisitos prescritos no
artigo 30 da Lei 9.514/97.

Por outro lado, não se pode negar que, residindo à propriedade, já estabilizada este pelo registro no CRI competente, o artigo 1.228 do Código de Processo Civil, conquanto que rotule de imissão de posse, em verdade, trata-se de ação reivindicatória e, neste viés, tem o agravante de usar e dispor do seu bem, a rigor do estabelecido no artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro -
‘O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha’
.

Portanto, na minha ótica, não se vê possível que existindo um direito real em favor da empresa COLLI, esta situação cede lugar para tão somente meras alegações de que não foi intimado regularmente. Aliás, aqui surge uma questão assaz interessante. O agravado insurge contra a existência da notificação e não deposita em juízo o que entende devido para ingressar com aquela ação de nulidade do leilão. No mínimo, se deseja anular o leilão, deve depositar o valor devido, vencido há muito tempo e não proceder da forma feita.

Por outro lado, permanecendo a propriedade na posse da parte agravada, esta realizando plantio ano a ano, sobretudo apoiado no Estatuto da Terra, não se sabe quando consolidará a coisa julgada da sentença a ser proferida em sede da ação anulatória. Se procedente ou improcedente, a questão, com certeza subirá ao Tribunal para análise recursal.

Assim, entre cumprir o comando legal (artigo 30 da Lei 9.514/97) estando a propriedade no CRI já em nome da agravante e mera expectativa de um futuro direito incerto de existência de nulidade de intimação que é travada na ação anulatória, com todo respeito, fico com a primeira hipótese. Está a agravante, ao pedir a imissão posse, no exercício regular de um direito.

Alias, tira vantagem duas vezes. Não paga o que é devido, ingressa com ação para anular o leilão sem garantir o que deve, tenta impedir aquele que tem o domínio, alegável e por ser direito real; defendida ‘erga omnes’’ e sem qualquer custo, continuara usufruindo daquele imóvel, em inegável prejuízo para a empresa COLL
I, ora agravante.

Assim, permanecendo o bem na posse dos agravados, contra a disposição legal que rege a matéria, não se pode olvidar a existência de prejuízos de grande monta.

Portando, o simples fato de a parte agravada ter ingressado com ação de nulidade daquele leilão extrajudicial com meras alegações de que não foi regularmente intimado e sem qualquer garantia do débito que é incontroverso, não lhe dá o direito de permanecer no imóvel e, neste particular, a prova mais substanciosa é o domínio do bem em favor da agravante, este eivada de garantia real, estando esta protegida pelo artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro. Questões outras, se procedente a ação anulatória e, neste aspecto, segundo vi os autos, com pouca chance, a questão resolverá, futuramente, em perdas e danos.

Isso porque é preferível

“o direito à imissão de posse do adquirente por compra e venda firmada com a credora fiduciária, ao qual se presume de boa-fé à permanência do devedor/fiduciante”
(TJ-RS - AI: 70077004075 RS, Relator: Liege Puricelli Pires Data de Julgamento: 10/05/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2018’.

Bem a propósito, decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ODINÁRIA DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL SOBRE A VALIDADE DO LEILÃO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 70/66, o arrematante de imóvel em leilão, que tenha transcrito a respectiva carta de arrematação no registro de imóveis, tem direito a imissão liminar na posse do bem arrematado
.
A propositura de ação visando a anulação do leilão não suspende a ação de Imissão de Posse
.
As alegações de prejudicialidades externas, que visam a anulação do leilão, não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé. Nos termos do art. 903, do Código de Processo Civil, caso seja invalidado leilão, é assegurada a reparação pelos prejuízos sofridos à parte que foi indevidamente expropriada do bem.” (TJ-MG - AC: 10024142150051001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho Data de Julgamento: 12/04/2018 Data de Publicação: 20/04/2018)’.

‘
Na ação de imissão de posse, há de prevalecer o direito daquele que detém o domínio devidamente comprovado por escritura pública e respectivo registro. IV – É legitimado para compor o pólo passivo da ação de imissão aquele que esteja exercendo a posse do imóvel no momento do ajuizamento da demanda, seja possuidor, detentor ou mero ocupante.
V – Apelos desprovidos. (STF, RE 694733/DF, RELATORIA MINISTRO JOAQUIM BARBOSA, 01.08.2012)’.

Com as considerações acima,
com a devida vênia do entendimento da eminente Relatora, conheço do recurso e lhe dou provimento, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório com a expedição do competente mandado.

É como voto
.

VOTO

EXMA. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 05 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA DO DIA 12/12/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
(
ADENDO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Senhor Presidente.

Conforme preceitua o RI deste sodalício pantaneiro, antes de terminado o julgamento, pode o Relator pode alterar o seu voto.

Com efeito.

Quando da sustentação oral formulada pela parte, sustentando a inexistência de posse anterior e, de consequência, incabível a reintegração de posse, embarquei naqueles argumentos e, adicionando ao meu voto escrito, verbalmente, registrei que a questão poderia se encaretada como imissão de posse.

Não o é. A ação é de reintegração de posse, consoante o estabelecido no artigo 30 da Lei 9.514/94.

Isso porque, detinha a instituição financeira o domínio, e a posse indireta do bem alienado fiduciariamente ao devedor inadimplente. Ora, não quitando este o contrato, tenho a instituição financeira posse direta, a reintegração está escudada tão somente na sua pretensão também da posse direta, como prevista no dispositivo legal acima citado.

Neste viés, com o leilão extrajudicial, a instituição financeira transferiu o domínio, este já registrado em nome da adquirente, sendo esta proprietária do bem, como bem definido no artigo 1245 do Código Civil. E, também com a venda feita, transferiu o direito possessório sobre a área e, neste viés, não tem razão minhas considerações sobre o defeito no dispositivo legal. A ação cabível é a reintegração de posse. O que a lei abreviou é que, em vez do adquirente ingressar com ação reivindicatória, moldes do artigo 1228 do CC, permitiu que diretamente ingressasse com a ação de reintegração de posse que, nada tem a ver com os institutos possessórios estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

No mais, nada a acrescentar, não vejo como um direito real oponível
erga omnes
possa suplantar em termos de provas para fins de não concessão da liminar e, neste aspecto, complementando com estes argumentos, com a devida vênia da eminente relatora, ratifico meu posicionamento anterior.

VOTO

EXMA. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o
voto do Desembargador Sebastião de Moraes com os acréscimos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023